Tribunal: TJBA
Processo: 0325455-51.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325455-51.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GLAIDSON DAS VIRGENS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANDES NEMEN, GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

APELADO: ANTONIO GLAIDSON DAS VIRGENS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE SANDES NEMEN, GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por operador de plano de saúde público (PLANSERV), questionando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida com beneficiário. Inicialmente julgado improcedente o pedido recursal, reconhecendo a aplicabilidade do CDC. Contudo, diante de acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, foi instaurado juízo de retratação nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame do acórdão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde mantidos por entidade de autogestão, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.040, II, do CPC autoriza o juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo STJ em sede de recurso representativo de controvérsia.

4. A jurisprudência pacificada do STJ, consubstanciada na Súmula nº 608, estabelece que o CDC não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso do PLANSERV.

5. Embora afastada a incidência do CDC, isso não exime o PLANSERV de cumprir as obrigações previstas no contrato e de fornecer o tratamento médico indicado ao beneficiário, conforme pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde mantidos por entidades de autogestão, conforme a Súmula nº 608 do STJ.

2. A exclusão do CDC não afasta a obrigação da operadora em cumprir as disposições contratuais assumidas com os beneficiários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de nº 0325455-51.2015.8.05.0001, sendo Apelante/Apelado
ANTÔNIO GLAIDSON DAS VIRGENS SOUSA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
PROCEDER AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO PELO RÉU,
conforme razões adiante expendidas.